Tribunal: TJDFT
Processo: 0737905-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0737905-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLEI SANCHES MORENO AGRAVADO: DAMIAO PEREIRA DE MORAIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática proferida no âmbito de recurso inominado, a qual indeferiu pedido de reconsideração e manteve a decisão que não conheceu o recurso por deserção. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 81 do Regimento interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais, contra decisão proferida pelo relator no âmbito dos tribunais, o recurso cabível é o agravo interno, a ser dirigido ao órgão colegiado competente. Assim, o presente agravo de instrumento revela-se inadequado, razão pela qual não deve ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, por inadequação da via eleita com suporte no art. 932, III, do CPC. Sem condenação em honorários. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator